Tribunal: TJDFT
Processo: 0722405-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722405-43.2025.8.07.0001 RECORRENTE: SARAH CAMPOS ALVES DO NASCIMENTO RECORRIDO: AGORA IMOBILIARIA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO LOCATÍCIO. PURGA DA MORA. PRAZO PEREMPTÓRIO. ART. 62, INC. II, DA LEI No 8.245/1991. PAGAMENTO DE FORMA DIVERSA DA PACTUADA. CREDOR NÃO OBRIGADO A ACEITAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. A ação - Ação de despejo por falta de pagamento c/c rescisão contratual. 2. Decisão anterior: Sentença de procedência dos pedidos, com decretação da rescisão contratual e do despejo, fixando prazo de 15 dias para desocupação voluntária, sob pena de desocupação forçada. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de parcelamento da dívida como forma de purgar a mora e evitar o despejo. III. Razões de decidir 4. A purga da mora somente é válida se realizada dentro do prazo legal de 15 dias contados da citação, conforme art. 62, II, da Lei do Inquilinato. 5. O parcelamento da dívida não pode ser imposto ao credor, salvo previsão contratual ou legal. 6. A utilização do imóvel como local de trabalho não constitui justificativa para afastar o despejo por inadimplemento. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.245/1991, arts. 62, parágrafo único; CPC, arts. 344; CC, arts. 317 e 421. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1985933, 0715189-65.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 09/04/2025, DJe 25/04/2025; TJDFT, Acórdão 1950844, 0705985-94.2024.8.07.0001, Rel.a Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024, DJe 19/12/2024; TJDFT, Acórdão 2030466, 0705976-05.2024.8.07.0011, Rel.a Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 05/08/2025, DJe 22/08/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 62, inciso II, da Lei 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), sustentando que a interpretação conferida pelo acórdão recorrido ao prazo para purga da mora foi excessivamente formalista, ignorando a finalidade teleológica da norma e os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Argumenta que o prazo não deve ser aplicado de forma absoluta quando há demonstração inequívoca de intenção de pagamento e circunstâncias sociais relevantes; b) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, alegando afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, pois a rescisão contratual foi determinada por atraso mínimo, gerando consequências desproporcionais, especialmente porque os julgadores deixar de considerar que o débito foi reconhecido, com proposta de solução para pagamento; c) artigo 314, do Código Civil, sob o fundamento de que a aplicação literal do dispositivo, que veda ao credor receber prestação diversa da pactuada, não pode prevalecer sobre os princípios da boa-fé e da função social do contrato. Defende que a recusa do credor em aceitar parcelamento razoável configura abuso de direito. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 62, inciso II, da Lei 8.245/1991, 314, 421 e 422, todos do CCb, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: No presente processo, a apelante-ré, embora tenha manifestado a intenção de pagar a dívida, o fez após o decurso do prazo legal (...) A tardia manifestação da apelante-ré, embora demonstre a intenção de saldar o débito, não tem o condão de reverter o já consumado inadimplemento legal. Acrescenta-se que o pedido de parcelamento da dívida, formulado pela apelante-autora, não pode ser imposto ao credor (...) A rescisão contratual e a consequente medida de despejo não se revelam desproporcionais considerando que a pontualidade no pagamento do aluguel é elemento essencial à relação locatícia. Ademais, a legislação autoriza o despejo em caso de inadimplemento, independentemente do tempo de atraso ou da existência de fiança, assegurando ao locador o direito de reaver o imóvel diante do descumprimento contratual (ID 77354369) (g.n.). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. A propósito, veja-se: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Contratos coligados. Inadimplemento contratual. Rescisão e devolução de valores investidos. Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Embargos rejeitados. (...) 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e objetiva todas as questões relevantes à controvérsia, destacando que o reconhecimento do inadimplemento contratual decorreu da análise do conjunto probatório e da interpretação das cláusulas dos contratos coligados, atraindo a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (...) (EDcl no AgInt no REsp n. 1.862.281/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 24/10/2025) (g.n.). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121 (ID 77730050). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029